Tribunal: TJSP
Processo: 2257398-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o afastamento do reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, aplicando-se os reajustes anuais da ANS, para planos individuais. Recurso da demandada. Reconhecimento, a princípio, da abusividade dos índices aplicados pela demandada no reajuste por faixa etária.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o afastamento do reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, aplicando-se os reajustes anuais da ANS, para planos individuais. Recurso da demandada. Reconhecimento, a princípio, da abusividade dos índices aplicados pela demandada no reajuste por faixa etária. Tema 952 STJ. Contrato que adota índice denominado US como critério, violando o dever de informação previsto do CDC. Precedentes desta Corte. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.